Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717483-33.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDER DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA DESPACHO É necessário que o apelante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O apelante apresenta alegações de mérito, aparentemente, incompatíveis com os efeitos da revelia ou com a fase processual. A revelia não é um fenômeno jurídico irrelevante. A não apresentação da contestação no prazo estabelecido por lei impede que o réu alegue matérias próprias da contestação posteriormente, além de provocar a presunção de veracidade das alegações formuladas na petição inicial. O réu somente pode deduzir novas alegações quando forem relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao Juiz conhecê-las de ofício ou quando puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do Código de Processo Civil). A alegação de uma dessas matérias em sede recursal pode configurar inovação recursal ou encontrar vedação no princípio da preclusão, o que poderia obstar o seu conhecimento pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O fato de o Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça permitir ao réu postular a aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil na própria defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, não significa que a matéria não esteja sujeita à preclusão caso não seja apresentada pela defesa no momento oportuno. Suscitá-la em sede recursal pode configurar burla ao sistema de preclusão decorrente da revelia, além de evidente supressão de instância. Raciocínio semelhante aplica-se à pretensão de obter o abatimento dos valores eventualmente pagos no curso do processo. A matéria não foi objeto de pronunciamento pelo Juízo de Primeiro Grau. O momento adequado para pleitear a dedução de valores seria na fase de cumprimento de sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter os referidos temas à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator